Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727817-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERLEI DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ASSOCIAÇÃO ARMADA. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. Não se consideram ilícitas as provas obtidas fortuitamente no curso de diligência. Na espécie, a identificação dos integrantes foi viabilizada pela localização de impressões digitais no veículo subtraído e de um revólver, registrado em nome do corréu, na residência utilizada pelo grupo. Somente após a medida cautelar de acesso aos dados do celular, previamente autorizada, é que foram esclarecidos a participação dos demais réus, o modus operandi e a ligação entre os demais membros, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 5o, incisos X e LVI, da Constituição Federal. Inviável a conversão do feito em diligência quando todas as peças citadas na sentença estão devidamente juntadas ao processo. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de roubo, em especial pela declaração da vítima, corroborada pelas declarações dos policiais que atuaram nas investigações, e do crime de associação criminosa, comprovado pelos depoimentos das testemunhas policiais, aliados aos relatórios de investigações, demonstrando que os réus se associaram, de forma permanente e estável, com a finalidade de praticar crimes, especialmente roubos circunstanciados pelo uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, em desfavor de transportadores de carga, sendo inviável o reconhecimento da participação de menor importância. Incidindo duas causas de aumento de pena no roubo, a jurisprudência admite que uma delas seja valorada para aumentar a pena-base, permanecendo a outra como majorante da terceira fase da dosimetria da pena. O Código Penal não define um critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Admite-se, também, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista no tipo. Elege-se o critério predominante, que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Isto porque é o que, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são a pena mínima e a máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. O critério de 1/6 da pena mínima ignora solenemente tais limites, pois só considera a pena mínima sobre que aplica 1/6 para cada circunstância judicial negativa. A jurisprudência indica, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. Correta a majoração da pena na fração de 1/2 (metade) pela causa de aumento do crime de associação criminosa, demonstrado que o grupo sempre utilizava arma de fogo para o exercício da grave ameaça inerente a diversos delitos de roubo. Parcialmente providos os apelos dos réus Jonatas e Wanderlei para reduzir as penas. Negado provimento ao recurso do réu Gerson. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, 3o da Lei 9.472/1997 e 7o da Lei 12.965/2014, sustentando, em ligeira síntese, que sua condenação decorreu de prova ilícita – que teria contaminado todas as demais –, porquanto houve quebra de sigilo telefônico e de dados do aparelho celular de terceira pessoa, sem que houvesse a previa autorização judicial; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sob o argumento de que a fixação do regime prisional fechado para o cumprimento da pena que lhe foi imposta veio desacompanhada de fundamentação suficiente justificá-la. Noutro giro, sustenta que não restaram demonstradas a permanência e a habitualidade necessárias para a configuração do crime de associação e que, tampouco, haveria indícios de sua participação no crime de roubo descrito nestes autos. No aspecto, colaciona julgados do TJSP e do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal a que se tenha violado ou emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. Ao final, pugna pela absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, 3o da Lei 9.472/1997 e 7o da Lei 12.965/2014. Isso porque, o colegiado, ao decidir pela validade e suficiência da prova carreada para os autos, bem assim, ao fixar o regime prisional imposto para o réu, lançou mão da seguinte fundamentação, verbis: (...) foi deferida a quebra dos dados telefônicos (decisão no ID 44900862). Tais informações foram utilizadas para a condução das investigações, conforme se extrai dos autos e do depoimento dos policiais ouvidos em juízo. Ademais, não há, nos autos, qualquer insurgência do réu Jonatas do acesso ao seu conteúdo. Este sequer se manifesta sobre o tema em sede de alegações finais. (...) Como se vê, a divisão de tarefas entre os réus restou devidamente demonstrada: Paulo e Jonatas executavam os roubos (faziam a interceptação dos veículos de transporte e subtraíam as cargas, mediante emprego de arma de fogo), enquanto Ronaldo fornecia o armamento para a prática dos crimes, Gerson emprestava o carro utilizado como apoio e Wanderlei mantinha contato direto com os demais membros do bando antes, durante e depois da realização dos crimes, não havendo falar em participação de menor importância (...) Assim, as declarações das testemunhas policiais e os relatórios de investigações demonstram que os réus se associaram, de forma permanente e estável, com a finalidade de praticar crimes, especialmente roubos circunstanciados pelo uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, em desfavor de transportadores de carga. Quanto ao crime de roubo o depoimento da vítima Jonas, a confissão do corréu Paulo e o seu reconhecimento pessoal (autos no 0009808-64.2017.8.07.0001), aliados aos depoimentos dos policiais Daniel e Josias, formam um conjunto probatório coeso e harmônico (...). (ID 20010044) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, porquanto a conclusão da turma julgadora acerca da inviabilidade de fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez o quantum da pena imposta, associado à presença de circunstância judicial negativa, autoriza o regime mais severo, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DO ENTORPECENTE APREENDIDO QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO PISO LEGAL. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL ANTE O QUANTUM DE PENA IMPOSTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) - Apesar de o montante da sanção (4 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão) permitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, deve ser mantido o regime mais gravoso, haja vista a gravidade concreta do delito, consubstanciado na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, a qual justificou, inclusive, a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado na fração de 1/6, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Inalterado o montante da sanção, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I, do Código penal. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 628.855/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 7/12/2020) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por derradeiro, descabe transitar o apelo quanto ao alegado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, aind, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029